Tribunal: TJDFT
Processo: 0723243-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRIMEIRO AGRAVO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO CASSADA PELO STJ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SEGURANÇA JURÍDICA. INVIABILIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. AGI 0723243-86.2025.8.07.0000
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição dos mandados de adjudicação à sua preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é possível resguardar a fração ideal de imóvel adquirido por terceiro, oriunda da meação do cônjuge do executado, diante da alegação de fraude à execução e da superveniência de decisão do STJ que determinou a produção de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso interposto tempestivamente, pois apresentado antes do término do prazo recursal. Preliminar de intempestividade rejeitada.
4. No regime da comunhão universal de bens, forma-se um patrimônio único entre os cônjuges, abrangendo bens e dívidas, conforme os arts. 1.667 e 1.668 do Código Civil.
4.1. A jurisprudência do STJ admite a penhora integral dos bens do casal, ainda que apenas um dos cônjuges figure como executado, cabendo ao outro comprovar que a dívida não beneficiou a entidade familiar.
4.2. A pretensão de proteção da meação não encontra respaldo legal, pois a fraude à execução foi reconhecida sobre a totalidade dos imóveis, tornando inviável qualquer reserva patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667 e 1.668
Jurisprudência relevante citada: REsp 1830735/RS da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma do STJ; Acórdão 1281708 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível.

2. AGI 0720207-36.2025.8.07.0000
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição dos mandados de adjudicação à sua preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a legalidade da adjudicação dos imóveis penhorados diante da alegação de fraude à execução e da superveniência de decisão do STJ que cassou acórdão anterior, determinando a produção de provas. (ii) Analisar a eventual configuração de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o recurso apresenta correlação lógica com a decisão recorrida, não está identificada violação à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. A fraude à execução foi reconhecida com base na averbação da penhora anterior à alienação dos imóveis, conforme Súmula 375 do STJ.
4.1. Contudo, o STJ, ao analisar o AREsp 2.663.164/DF, cassou o acórdão que reconheceu a fraude, determinando o retorno dos autos à origem para produção de provas quanto à má-fé do adquirente, diante da ausência de averbação da penhora na matrícula de um dos imóveis objeto da lide.
4.2. A adjudicação dos imóveis, portanto, deve ser suspensa até o julgamento definitivo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade da decisão.
4.3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça a necessidade de cautela na prática de atos expropriatórios quando há pendência de embargos de terceiro ou controvérsia sobre a titularidade dos bens.
5. Não restou configurada a litigância de má-fé, pois a interposição do recurso decorreu do exercício regular do direito de defesa, sem dolo ou intuito protelatório.
5.1. A jurisprudência é firme no sentido de que a má-fé não se presume, devendo ser demonstrada de forma inequívoca.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.667 e 1.668.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 2.663.164/DF da relatoria do Ministro Raul Araújo na Quarta Turma do STJ; Acórdão 1405538 da relatoria do Des. Esdras Neves na 6a Turma Cível; Acórdão 1996852 da relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível; Acórdão 1982115 da relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível; Acórdão 1711133 da relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível; Acórdão 1707233 da relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; Acórdão 1665808 da relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela na 8a Turma Cível.